Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, a palavra do ofendido deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, há contradições e incongruências relevantes quanto ao contexto em que ocorreu o crime, sendo que não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que os acusados tenham empregado grave ameaça ou violência contra ofendido, tampouco restou evidenciada a suposta intenção de subtração do bem pelos réus.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver os recorrentes.
4. Recurso conhecido e provido para absolver os apelantes da suposta prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.